Tribunal: TJDFT
Processo: 0047832-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0047832-16.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SHOHATI WATANABE D E S P A C H O Vistos, etc., Traga os Apelados a proposta e ou anuência com a proposta de ACORDO feito pelo Apelante no prazo de 15(quinze) dias sob pena de julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator